Tribunal: TJDFT
Processo: 0714194-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RESCISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. LOCATÁRIO. DESPEJO. POSSIBILIDADE.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015.
2. A apelação interposta contra sentença proferida em ação de despejo não tem efeito suspensivo (Lei no 8.245/1991, art. 58, V).
3. Afasta-se a alegação de ausência ou nulidade de notificação para o exercício do direito de preferência quando as provas produzidas demonstram o envio de correspondência, que culminou na negociação de compra do bem pela locatária.
4. Verificado o inadimplemento da locatária, que não pagou a contraprestação pelo uso do imóvel nem o preço do bem após a assinatura de promessa de compra e venda, impõe-se a rescisão contratual, com consequente despejo.
5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.